Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707508-52.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA GOMES, THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA PACIENTE: CARLOS MAGNO DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS MAGNO DOS REIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal o recebimento da denúncia, na ação penal n. 0718113-82.2020.8.07.0003. Asseverou a douta Defesa (Dra. Elaine Cristina Gomes e Dr. Thiago Leon Lemos de Oliveira), em resumo, que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafos 3o e 4o, combinados com o art. 13, “caput” e parágrafo 2o, ambos do Código Penal, por ter, em tese, se omitido quando devia e podia empregar o melhor da medicina em benefício da vítima Ana Paula de Jesus da Silva, descumprindo as regras técnicas de sua profissão e criando a real possibilidade do resultado morte, que se concretizou. Narrou que, segundo o Ministério Público, tivesse o paciente, em 18-dezembro-2016, no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro das Fraturas de Ceilândia, empregado uma conduta ativa no atendimento de Ana Paula, diligenciando corretamente, teria verificado que os sintomas por ela apresentados na ocasião não decorriam de embriaguez, mas sim de um AVC, e poderia providenciar o imediato tratamento. Afirmou a Defesa que a denúncia é inepta e desprovida de justa causa, razão pela qual não poderia ter sido recebida. Teceu apontamentos visando justificar essa conclusão, por ausência de indícios de autoria e materialidade e de prova técnica, tais como: a imprestabilidade da nota técnica preliminar, por não estar assinada por profissional do Juízo; a demora do plano de saúde UNIMED em autorizar a tomografia de crânio de Ana Paula, o qual fora solicitado pelo ora paciente CARLOS MAGNO, que solicitou, também, exames laboratoriais – havendo dentre os documentos apresentados pela UNIMED a comprovação de tais solicitações; a conclusão da autoridade policial no sentido de não haver indícios de que a postura de CARLOS MAGNO tenha contribuído para o resultado morte, face à gravidade do AVC; o fato de Ana Paula ter sido encaminhada ao Hospital Santa Marta, local em que foi submetida a intervenção cirúrgica de alto risco, em 20-dezembro-2016, e onde faleceu, em 4-fevereiro-2017, portanto, 47 (quarenta e sete) dias depois do atendimento inicial realizado pelo paciente, não havendo, assim, nexo de causalidade entre a conduta dele e a morte da vítima. Explicou, ainda, que o paciente anotou no prontuário como possíveis diagnósticos elitismo e AVC, porque os sintomas são comuns (distúrbio do equilíbrio, tontura, vertigem, dificuldade de fala, fala arrastada, perda de força, entre outros), sendo certo que a verdadeira causa somente poderia ser esclarecida por meio de exames que, aliás, foram solicitados pelo paciente e não haviam ficado prontos quando dele deixou o plantão, em razão de procedimentos burocráticos do convênio. Ademais, ponderou que nem seria possível prosseguir o tratamento da ofendida no local, pois não havia UTI, de maneira que ela teve que ser transferida para outro hospital. Destacou que, mesmo depois de realizadas todas as medidas de suporte e protocolos, até mesmo cirurgia, o AVC isquêmico evoluiu para hemorrágico e foi necessário realizar traqueostomia, o que revela que a causa determinante do falecimento foi a gravidade do problema da ofendida, que comprometeu 70% (setenta porcento) do seu cérebro, não se devendo esquecer, ainda, que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico de alto risco, que foi realizado por outro médico, e não pelo paciente, reiterando que, mesmo depois de todos os procedimentos necessários para reduzir o edema cerebral, ela não apresentou melhora. Também asseverou que consta em um dos prontuários de atendimento da ofendida que ela havia tomado altas doses de corticoide, o que aumenta a pressão sanguínea, mas o Ministério Público não fez referência a essa circunstância na inicial. Asseverou que, diante desse contexto, verifica-se que a denúncia se baseou apenas na palavra da mãe da vítima, contrariamente a todas as demais provas documentais acostadas aos autos, notadamente os prontuários médicos e o laudo do IML. Aduziu, ainda, que mesmo no curso da instrução, permanecerá a ausência de justa causa, pois o Ministério Público arrolou como testemunhas: a genitora da vítima, a qual está agindo por vingança, por não entender a gravidade do problema que a filha teve e não aceitar a sua morte e que, sendo pessoa leiga na área da medicina, não poderá prestar esclarecimentos técnicos quanto à correção ou não do atendimento realizado pelo paciente; e a médica que substituiu o paciente no plantão, cujos procedimentos adotados não foram alvo de questionamento, tendo ela conduzido a transferência da vítima, via ambulância, para outro hospital. Argumentou, outrossim, ser a denúncia inepta por não relatar, de forma clara, qual regra técnica não fora observada pelo profissional denunciado, nos termos do artigo 121, § 4o, do Código Penal. Destacou ser necessário distinguir a negligência ordinária na prática da medicina (artigo 121, § 3o, Código Penal), da profissional, sob pena de “bis in idem”. Ademais, não foi indicado qual o procedimento diverso que deveria ter sido adotado. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do presente “writ”. No mérito, pugnou pelo trancamento da ação penal n. 0718113-82.2020.8.07.0003. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, no dia 24-setembro-2020, como incurso no art. 121, parágrafos 3o e 4o combinados com o art. 13, “caput” e parágrafo 2o, ambos do Código Penal. A denúncia, inicialmente, foi recebida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 24045499, p. 86). Ao apresentar resposta à acuação, no dia 14-outubro-2020, a Defesa do paciente suscitou preliminar pela rejeição da denúncia, em suma, alegando sua inépcia, bem como que não há justa causa para a ação penal, com base em argumentação semelhante à apresentada na presente impetração (ID 24045465, p. 02/22). O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar, esclarecendo que, na inicial, o paciente foi corretamente qualificado, o fato criminoso foi descrito com todas as suas circunstâncias, houve indicação da classificação jurídica da conduta e foram anexados elementos de convicção, recolhidos no âmbito do procedimento investigatório (IP n. 360/2018 – 15a DP), não havendo falar em inépcia da denúncia e, tampouco em ausência de justa causa, esclarecendo, quanto a esse aspecto, que o oferecimento da denúncia prescinde de prova conclusiva quanto à autoria e à materialidade. Asseverou, ainda, que não é verdade que a inicial foi embasada exclusivamente nas declarações da mãe da vítima, fazendo menção às declarações do próprio paciente e ao prontuário médico da ofendida para apontar que foram reunidos indícios mínimos de autoria, que sustentam a tese acusatória (ID 24045465, p. 27/33). Em seguida, o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, perante o qual a denúncia havia sido inicialmente apresentada, determinou que as partes se manifestassem sobre a competência territorial para apresentar o feito (ID 24045465, p. 42), sendo que o “Parquet” se manifestou pela manutenção da competência (ID 24045465, p. 43/48) e a Defesa pelo declínio da competência (ID 24045465, p. 52/59). O douto Juízo, por sua vez, em 04-dezembro-2020, declinou da competência para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, em suma porque, não obstante o atendimento à vítima tenha sido realizado pelo paciente em Ceilândia/DF, a vítima veio a óbito em Taguatinga/DF, destacando que: “no local de consumação do delito (Taguatinga/DF) também foram praticados atos antes do resultado morte, inclusive em maior quantidade” (ID 24045465, p. 60/61). A autoridade judiciária indicada como coatora, da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, em 22-janeiro-2021, ratificou o recebimento da denúncia, por entender que o fato e suas circunstâncias foram descritos de maneira satisfatória e, quanto às alegações da Defesa, entendeu que dizem respeito ao próprio mérito da causa, de maneira que esse debate deveria ser realizado após a instrução probatória. Confira-se: Inicialmente, ratifico os atos processuais até aqui produzidos. A denúncia, que descreveu satisfatoriamente os fatos e suas circunstâncias, foi recebida na forma do art. 396 do Código de Processo Penal, conforme Decisão de ID 73146494 - Decisão. Devidamente citado (ID 74872213 - Diligência), o denunciado apresentou resposta à acusação por meio de advogados constituídos (ID 74632193 - Resposta à acusação (Resposta a Acusação Carlos Magno dos Reis ). Na oportunidade, suscitou inépcia da denúncia e arrolou como testemunhas as mesmas do Ministério Público, além de rol próprio. As alegações defensivas se confundem com o mérito da causa, que será analisado após a instrução probatória. Em assim sendo, e por não vislumbrar elementos nos autos a indicar a aplicação no disposto no art. 397 do CPP, determino o prosseguimento do feito. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento, uma vez que a Defesa já sinalizou pela não adesão a eventual acordo de não persecução penal. (ID 24045465, p. 69) Pois bem. Ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se verifica, de acordo com o que foi acima exposto, que preliminar de rejeição da denúncia não tenha sido acolhida com base em fundamentação inidônea, cumprindo esclarecer que, como bem ponderou o “Parquet”, para a deflagração da ação penal, não se exige a mesma certeza necessária para uma condenação (nesse sentido: (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator